Tribunal: TJDFT
Processo: 0722605-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0722605-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SAFRA S A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de repactuação de dívidas n° 0710379-58.2022.8.07.0020, proposta pelo ora agravante em desfavor do BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A. e do BANCO SAFRA S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência, que objetivava que fosse determinado ao BRB que se abstenha de descontar qualquer valor dos vencimentos creditados em favor do autor ou, subsidiariamente, a limitação dos descontos, na folha de pagamento e na conta-corrente, a 30% dos rendimentos auferidos pelo requerente, nos seguintes termos (ID 128887911, do processo originário): “Defiro a gratuidade de justiça à parte autora, pois presentes os requisitos. Anote-se. Trata-se de repactuação de dívidas, fundada na Lei n. 14181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor. O rito especial instituído pela Lei n° 14.181/2021 prevê, em uma primeira etapa, a realização de audiência de conciliação, com a presença de todos os credores de dívidas, possibilitando ao consumidor apresentar um plano de pagamento, com prazo máximo de 5 (cinco) anos, e garantir o mínimo existencial. O plano de repactuação de dívidas, se aprovado, implicará, essencialmente, medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida, suspensão ou extinção de ações judiciais em curso, exclusão do nome do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes, e condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. Não obtida a conciliação, poderá ser instaurada uma segunda fase, com revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório. (Acórdão 1399664, 07333191420218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 24/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Pois bem, nesse primeiro momento é o caso de se designar audiência de conciliação. Antes, contudo, como há pedido de tutela de urgência, passo a analisá-lo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. Da análise dos autos, em uma cognição sumária, não se verifica ilegalidade que justifique a limitação dos descontos, especialmente considerando que os empréstimos foram livremente contraídos pelo autor. Ademais, ressalto que o objetivo do processo de repactuação de dívidas, nos termos do art. 104-A, do CDC, é encontrar um plano de pagamento que adéque os interesses de ambas as partes, preservando o mínimo existencial do devedor e as garantias e formas de pagamento originalmente pactuadas, razão pela qual os descontos não podem ser suprimidos sem o devido contraditório, conforme pedido pela parte. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Designe-se AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA, nos termos do artigo 334 do Código de Processo Civil c/c art. 104-A do CDC, a ser realizada pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania de Águas Claras (CEJUSC-ACL). No dia designado para realização da citada audiência, a parte autora deverá apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos nos termos art. 104-A do CDC. Ressalte-se que o não comparecimento injustificado de qualquer credor ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir à audiência de conciliação acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória (Art. 104-A, § 2o, CDC). Citem-se os réus para que compareçam à audiência de conciliação designada, acompanhados de advogado ou de defensor público, cientificando-os de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará imposição de multa (art. 334, §8o, CPC). Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Fica a parte autora intimada para comparecimento, na pessoa de seu advogado (art. 334, §3o, CPC), ciente de que sua ausência injustificada à audiência será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará a imposição de multa (art. 334, §8o, CPC). Frustrada a diligência de citação das partes rés para a audiência de conciliação, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso de outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Não havendo acordo em relação a quaisquer dos credores, a requerimento da parte requerente, será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório, devendo ser promovido a citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado (artigo 104-B, CDC).”. Em suas razões recursais (ID 37120970), afirma que notificou extrajudicialmente o BRB, pedindo o cancelamento de quaisquer débitos e a qualquer título realizados em sua conta-corrente, mas que o Banco ignorou o pleito, tendo continuado a promover os descontos. Sustenta a não aplicação do Tema 1.085/STJ ao caso, porquanto o autor, por ser militar, está submetido a regime jurídico próprio. Aduz o autor que sua remuneração é totalmente consumida pelos descontos no contracheque e na conta-corrente Alega que a tutela pretendida não é irreversível, tampouco oferece perigo ao crédito do agravado, uma vez que apenas pretende que haja nova engenharia para o pagamento do devido. Informa que o requerimento de restrição dos descontos “está embasado apenas naqueles realizados na conta corrente, não abrangendo aqueles que são consignados” (ID 37120970 – Pág. 10). Requer a concessão de antecipação de tutela recursal, para que seja determinado que o BRB se abstenha de descontar valores dos vencimentos líquidos creditados em favor do agravante. Subsidiariamente, pede a limitação dos descontos efetuados em folha de pagamento e em conta-corrente até o patamar máximo de 30% da remuneração bruta do agravante. É o relatório. Decido. Presentes os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que na presente via estreita de cognição não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido de antecipação de tutela postulado, o que passo a fazer. No caso em comento, o agravante é militar reformado da PMDF e possui empréstimos consignados em seu contracheque (ID 127724725, na origem). Para além dos empréstimos em folha de pagamento, o autor informa que contratou com o BRB empréstimo em conta-corrente, no valor de R$ 1.740,86 (ID 127724716 – Pág. 6). O recorrente afirma, nas razões recursais, que o requerimento de restrição dos descontos, ora deduzido, “está embasado apenas naqueles realizados na conta corrente, não abrangendo aqueles que são consignados” (ID 37120970 – Pág. 10), de modo que a análise do pedido liminar concentrar-se-á nos descontos em conta-corrente. Constata-se, na espécie, que o recorrente encaminhou notificação extrajudicial ao BRB, comunicando ao Banco a sua vontade de cancelar, por tempo indeterminado, “a autorização para a realização de quaisquer débitos e a qualquer título, em conta de depósitos do notificante mantida junto ao notificado, sobre quaisquer ativos financeiros que vierem a ser creditados na conta corrente 006883-0, Agência 124” (ID 127724722, na origem). A notificação foi enviada em 4/5/2022 (IDs 127724723 e 127724724, na origem), e o agravante coligiu o aviso de recebimento, que foi devidamente assinado em 6/5/2022 (ID 37357624). Ocorre que, no extrato da conta bancária do autor relativo a junho de 2022, posterior, portanto, ao pedido de cancelamento dos débitos em conta, foi descontado o valor de R$ 1.740,86, a título de pagamento pelo empréstimo (ID 128620732, na origem). Ressalte-se que, no julgamento do Tema n.o 1085, o c. STJ fixou a seguinte tese jurídica: “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (grifou-se). Em verdade, a tese jurídica estabelecida pelo Tribunal Superior vai ao encontro do disposto na Resolução n° 4.790, de 26/3/2020, do Banco Central do Brasil, que, no art. 6°, prevê que “É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. Nesse descortino, em juízo perfunctório, próprio deste momento, vislumbro a probabilidade do direito do agravante, haja vista que, embora tenha notificado o Banco acerca do cancelamento dos débitos em conta, a instituição financeira permaneceu descontando valores. O perigo da demora também resta evidenciado, na medida em que o recorrente comprovou a situação de dificuldade financeira que vem enfrentando, além de que foi diagnosticado com neoplasia maligna do palato (ID 127724731, na origem). Some-se a isso o fato de que a audiência de conciliação entre as partes foi marcada apenas para 19/9/2022 (ID 129329119, na origem). Assim, a demora no provimento do pedido tem a real possibilidade de causar prejuízo ao agravante. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar ao BRB – Banco de Brasília – que se abstenha de promover descontos de parcelas relativas a empréstimos bancários comuns na conta-corrente do autor/agravante. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intimem-se os agravados, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora